Tribunal: TJDFT
Processo: 0709710-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709710-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIR ROGERIO SCHAEDLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Na origem, trata-se de ação de liquidação para posterior cumprimento individual provisório da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF. A sentença coletiva reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural (CCR) no mês de março de 1990, condenando solidariamente os réus Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC e o BTN. Agravo de instrumento interposto por Adelir Rogerio Schaedler contra a decisão de declínio de competência, no processo 0703441-36.2024.8.07.0001 (6a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do alegado declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte autora/agravante. Eis o teor da decisão ora revista (id 189019200 da origem): Em tempo. A decisão precedente de ID 189006900 foi exarada por equívoco, motivo pelo qual determino a sua exclusão. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Após longo debate sobre o limite subjetivo da coisa julgada, inclusive com a determinação de suspensão de processos similares, a fim de se verificar se a sentença coletiva poderia beneficiar ou não os produtores rurais, ainda que não domiciliados no foro do prolator da referida sentença, firmou-se o entendimento de que e a eficácia da sentença seria erga omnes, ou seja, não poderia ser limitada geograficamente. Assim, a eficácia em utilibus da sentença coletiva alinha-se com a facilitação da defesa do consumidor, que deve repercutir no ajuizamento da liquidação da sentença no foro do domicílio do produtor rural. Competência absoluta, sendo que o processamento da liquidação na sede do banco-requerido acaba por dificultar a defesa, na perspectiva de eventual deslocamento, e, indiretamente, encampa foro aleatório a transformar o TJDFT em tribunal de competência nacional, o que pode repercutir negativamente na prestação jurisdicional a outros jurisdicionados domiciliados no DF. Permito-me transcrever as razões do Des. Diaulas Costa Ribeiro em precedente que afastou a competência deste Juízo em caso semelhante ao dos autos: “17. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 18. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 19. Esse julgamento beneficiou o autor/exequente, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o autor/exequente mora em Querência/MT. 20. Todos os processos envolvendo a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto os individuais quanto os coletivos, foram suspensos até que a deliberação pelo Plenário do STF. 21. Como a questão foi resolvida, a liquidação provisória da decisão proferida na origem deve retomar o seu curso, observando-se o seguinte. 22. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 23. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 24. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo. 25. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 26. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 27. Por oportuno, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 2/9/2020, às 13h35]. 28. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 29. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 30. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 31. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 32. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. 33. O agravante reside noutra cidade e o agravado dispõe de agências na localidade, inclusive aquela onde foi celebrado o contrato de empréstimo; para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo de domicílio dos consumidores. 34. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 35. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 36. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 37. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral.” (Trecho da decisão do Relator, Agravo Interno ao Agravo de Instrumento n. 0728014-83.2020.8.07.0000, 8a. Turma Cível, decisão proferida em 19/04/2021) Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades do caso concreto, do registro da operação na Comarca de Água Boa/MT, bem assim porque documentos complementares foram solicitados em agência do banco requerido onde realizado o empréstimo, a facilitação da defesa do consumidor impõe o processamento da liquidação na referida Comarca. Tal observação se demonstra importante, pois o Juízo competente poderá eventualmente requisitar o documento original ao cartório e verificar eventual desídia da agência do banco-requerido, onde requisitados os documentos complementares extrajudicialmente, tudo de modo a prospectar a necessidade de eventual prova pericial para perquirir saldo credor ou não em favor da parte ora requerente, firmando-se, assim, a competência da Comarca de Água Boa/MT, ou seja, do lugar, onde contraído o financiamento, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b” e “d”, do CPC c/c art. 6o, inc. VIII, do CDC. Em apoio, mais um precedente no âmbito do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07402385320208070000. 5a. Turma Cível, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJe 21/01/2021) Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de Água Boa/MT. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Em atenção ao princípio da cooperação, fica a parte autora intimada a gerar o arquivo em pdf e a promover a redistribuição da ação na comarca competente, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Transcorrido o prazo sem manifestação, anote-se a redistribuição. A parte agravante sustenta, em síntese: a) a competência da justiça distrital para processamento do feito, pois o Banco do Brasil S.A. tem sua sede na capital federal; b) a impossibilidade de declínio de competência de ofício, por se tratar de regra de competência territorial. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, declarando competente a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo recolhido (id 56829664 e 56829665). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017, a contrario sensu). O ponto central do presente recurso reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na essência, a “eleição de foro” consiste no acordo de vontades em que as partes, expressa ou tacitamente (não é oposta a tempo e modo a respectiva defesa processual indireta), selecionam um foro em si incompetente que se tornaria o competente (prorrogação) ou um foro em si competente que não deve ser o competente (derrogação). O acordo, se expresso, deve preencher certos requisitos, quais sejam, fazer alusão a determinado negócio jurídico (pressuposto), em instrumento escrito (formalidade) e em que é eleito o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (conteúdo). Se o acordo for firmado no curso do processo, passa a constituir negócio jurídico processual, se não, negócio jurídico cível (ou extraprocessual), os quais não ficam isentos da aferição da boa-fé objetiva, dos bons costumes e dos usos do lugar de sua celebração (Código Civil, artigos 113,187, 421 e 422). De passagem, sublinho que a boa-fé objetiva assegura que a cada direito estão implícitas limitações éticas-sociais. Os limites da função jurisdicional, fundamentados em normas constitucionais e disseminados em diversas normas infraconstitucionais, para aplicação no âmbito federal, trabalhista, estadual e distrital, convergem necessariamente à adoção da interpretação teleológico-sistemática da norma processual para se contextualizar a “seleção” do foro por acordo dos contratantes e/ou litigantes, que passaria(m) ao fim e ao cabo a preferir determinado juízo que, a rigor, não seria o natural (Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXVII e LIII). Os limites da função jurisdicional estão distribuídos em critérios que conferem o mais amplo e seguro acesso à justiça, o qual, na lição de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO, é norteado pelas variantes de “acessibilidade (sem óbice de natureza financeira)”, “operosidade (atividade judicial mais produtiva e laboriosa, dentro de padrões éticos)”, “utilidade (forma mais rápida e proveitosa possível em favor do vencedor, com menor sacrifício do vencido)”, “proporcionalidade (supremacia do interesse mais valioso, que se harmoniza com os princípios e fins que informa determinado ramo do direito)” [CARNEIRO, PAULO CEZAR PINHEIRO, in “Acesso à Justiça, Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública, Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo”. Rio de Janeiro: Forense. 1999, p. 57 a 101]. Certo é que os critérios mais sensíveis (competência em razão da matéria, da pessoa ou da função) não autorizam qualquer tipo de derrogação por convenção das partes (Código de Processo Civil, art. 62), diferentemente da modificação da competência em razão do valor e do território (Código de Processo Civil, art. 63, “caput” e § 1o), a qual, no entanto, há de ser compreendida como medida excepcional a ser devidamente justificada. Essa justificação se faz imperiosa porque o Código de Processo Civil disciplina meticulosamente as situações do juiz legal, o qual deve processar e julgar as causas cíveis nos limites de sua competência (art. 42), inclusive a territorial, em que se deve prezar pela eficiência da prestação jurisdicional (art. 8o), em par com as normas constitucionais sobre a disposição da competência a cargo dos tribunais e do número de juízes na unidade judiciária (e/ou jurisdicional) ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (Constituição Federal, art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Há clara preferência do legislador processual civil pelo domicílio do réu, com aceitação de certas variantes em relação ao domicílio do autor ou onde a obrigação há de ser satisfeita ou do lugar do ato ou fato (Código de Processo Civil, artigos 46 a 53), além da competência exclusiva do foro do domicílio do consumidor (Lei 8.078/1990, art. 101, inciso I, e STJ, REsp 1.049.639/MG). Ademais, a visão sistêmica sobre a competência do juiz legal (absoluta ou relativa) merece constante fortalecimento sobretudo em virtude do grave risco que os processos cibernéticos propiciam, qual seja, a da facilidade de superação dos limites da circunscrição (ou jurisdição) de cada uma das unidades federadas, de molde a levar a questão a outro juízo a respeito de fatos jurídicos não ocorridos na localidade (competência territorial) e/ou onde ambas as partes litigantes não residem e/ou onde a obrigação não deve ser necessariamente satisfeita. Levada a situação processual a extremo, se chegaria ao resultado interpretativo do próprio enfraquecimento das normas processuais que meticulosamente tratam da divisão da competência (ou jurisdição). Daí a prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que o “acordo” de foro é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as referidas variantes do acesso à justiça, especialmente porque a faculdade do “acordo” está disciplinada nas normas finais do capítulo atinente à modificação (da competência), a qual tradicionalmente se opera nas situações de conexão e continência, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (Código de Processo Civil, artigos 55 a 58). Em outros termos, as hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) preencheriam as lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial ou de outra jurisdição (estadual ou distrital). A falta de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória decorrente do citado “acordo” (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). Por isso, se mostra cabível o exame acerca da “seleção” (aleatória) do foro acordado pelos contratantes (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o). No caso concreto, a parte demandante (consumidora) reside na cidade de Água Boa/MT, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção” da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. A “eleição de foro” (sem justificação) da circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação se afasta da boa-fé objetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) ao ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade). Nesse sentido, em situação fática similar, cito o precedente persuasivo da 2a Câmara Cível, no acórdão n. 1.422.236, de relatoria do Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, DJe 23.5.2022. Em arremate, há o Projeto de Lei n. 1.803/2023, de autoria do Deputado Federal Rafael Prudente (PMDB-DF), em curso na Câmara dos Deputados, que trata do tema (na proposta há o incremento do § 5o no art. 63 do Código de Processo Civil para tratar especificamente do juízo aleatório, porque sem vinculação ao domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda). Concluo pelo abuso da aleatória “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou motivos suficientes para justificar o deferimento de efeito suspensivo recursal. Não se demonstrou os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente, principalmente considerando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais após ratificação do juízo declarado competente ao final do trâmite recursal. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator